Tribunal: STF
Processo: MS 30535
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Marildes Santana da Costa apresentou, em 15 de fevereiro de 2019, pedido de cumprimento da decisão monocrática proferida pelo ministro Celso de Mello, então relator do feito, mantida pela Segunda turma, que concedeu a segurança para cassar decisão emanada do Tribunal de Contas da União (acórdão n. 5325/2010 – 2ª Câmara), que determinara a redução do valor da pensão recebida pela impetrante.
    Em 19 de fevereiro de 2019, o ministro Celso de Mello pediu informações ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT acerca do cumprimento da decisão que concedera a segurança.
    Foram prestadas informações pelo IFMT.
    A parte impetrante pediu, posteriormente, o cumprimento do que ficou decidido no MS 30.535, o bloqueio da conta corrente do servidor responsável por eventual descumprimento da decisão que transitou em julgado, a remessa dos autos ao Ministério Público para verificação da ocorrência de improbidade administrativa, a notificação do IFMT para eventual instauração de processo administrativo disciplinar e responsabilização do servidor responsável, bem como a decretação de prioridade de tramitação do feito por ser a parte requerente pessoa idosa.
    Devidamente intimada, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do cumprimento de sentença.
    É o relatório.
    2. Reputo que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar o pedido de cumprimento de sentença.
    Nos termos do art. 102, inc. I, “m”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.
    Aludida norma deve ser interpretada de forma a obter o verdadeiro sentido do dispositivo constitucional, possuidora que é de grande abstração.
    O entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do aludido dispositivo não tem sido feito de forma literal ou extensiva para que seja processado perante essa Suprema Corte todo e qualquer pedido de cumprimento de sentença, mas apenas aqueles casos em que é evidente a ligação entre a competência inicial para processar e julgar o feito, que é de fato constitucional.
    Neste sentido:
    AÇÃO POPULAR - AJUIZAMENTO CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE - AGRAVO IMPROVIDO. O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    [...]
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política. Doutrina. Precedentes.
    (AC 2596 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJE de 15 de abril de 2013 – grifei)
    Colocando uma pá de cal sobre o tema, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem na Pet 6.076/DF, da relatoria do ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de maio de 2017, proferiu o seguinte entendimento:
    Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 
    1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 
    2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 
    3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância.
    (Grifei)
    Do teor do acórdão, colhe-se a seguinte fundamentação:
    Importa destacar, de início, que suscito o presente incidente partindo da observação de que este Supremo Tribunal tem lançado olhar bastante criterioso sobre os dispositivos insertos no art. 102, I, da CF/88, no intuito de preservar a feição excepcional da competência da Corte Suprema. 
    De fato, nos autos da ACO nº 359/SP-QO, o eminente Ministro Celso de Mello trouxe a este Plenário a discussão quanto ao alcance da alínea f do citado dispositivo. Naqueles autos, firmou-se o entendimento – em que pese a menção genérica do texto constitucional a “causas” e “conflitos” entre os entes federados – de que tão somente os litígios com potencialidade ofensiva sobre os valores que informam o pacto federativo seriam de competência originária desta Corte. Naquele mesmo julgado foi citado trecho do voto proferido pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da ACO nº 417/PAQO, o qual bem ressalta a superação da interpretação literal por esta Corte em favor da apreensão da finalidade do dispositivo:
    “A jurisprudência da Corte traduz uma audaciosa redução do alcance literal da alínea questionada da sua competência original: cuida-se, porém, de redução teleológica e sistematicamente bem fundamentada (...)” (ACO 417/PA-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/12/90).
    De igual modo, esta Corte reduziu o alcance literal da alínea n do art. 102, I, da CF para excluir da categoria de “ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados” aquelas demandas que: (i) comportem interesse restrito a magistrados que se encontrem sob condição específica; ou (ii) veiculem direito extensível a outros servidores públicos.
    [...]
    Nesses julgados, superou-se a interpretação literal dos dispositivos fundamentalmente com o objetivo de atingir o núcleo normativo de seus comandos.
    A interpretação que neste voto exponho segue a linha de compreensão deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de se atender à ratio subjacente à edição da norma (in casu, a alínea m do art. 102, I, da CF), o que implica certa restrição ao alcance da expressão “causas de sua competência originária” constante do dispositivo, mas – insisto – apenas na exata medida exigida para o atendimento da finalidade do comando normativo. 
    O art. 102, I, m, da CF/88 traça a competência originária do Supremo Tribunal para “a execução de sentença nas causas de sua competência originária”, facultando, ainda, “a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”. Eis o teor do dispositivo:
    [...]
    A se adotar uma interpretação literal da norma, seria decorrência necessária a conclusão de que é competência desta Corte Suprema apreciar toda e qualquer execução de sentença proferida nas causas de sua competência originária. 
    Não vislumbro, todavia, que esse seja o intuito da norma em apreço. 
    Começo observando que esse dispositivo contém, em face dos demais, uma particularidade. É que as disposições insertas no art. 102, I, da CF/88, consoante disposto na AC nº 2596/DF, constituem “um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional” (AC nº 2596/DF), dispostas sob critérios que envolvem:
    (i) ora a natureza da demanda – é o que se dá com: alínea a (preservação da supremacia constitucional); alínea g (soberania do Estado brasileiro), alínea l (garantia da autoridade das decisões da Corte), alínea j (exclusividade na reapreciação e rescisão dos julgados da Corte) e alíneas n, o e r (hierarquia do Poder Judiciário); e 
    (ii) ora a posição constitucional da autoridade ou órgão envolvido nas demandas (alíneas b, c, d, i e q).
    E aqui fica evidenciada a particularidade da regra de competência inserta na alínea m, que ostenta nítido caráter de acessoriedade às demais regras de competência do art. 102, I.
    Isso porque “a execução de sentença nas causas de sua competência originária” constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corte com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira. 
    Sendo apreciação acessória, entendo que a definição da competência desta Corte com base na alínea m se justificará sempre que existente a ratio que permitiu a atração da análise principal. 
    Clarifico com a hipótese dos autos.
    Aqui se trata de cumprimento de sentença proferido nos autos de mandado de segurança coletivo proposto em face de ato do Tribunal de Contas da União. 
    A atração da competência desta Corte, portanto, se deu em razão do órgão envolvido na celeuma (TCU), com amparo na alínea d, do art. 102, I. Vide:
    [...]
    A ação, portanto, foi julgada originariamente em razão da autoridade coatora ser o TCU. Essa foi a razão da atração da competência originária desta Corte: se tratou de ação mandamental em face do Tribunal de Contas da União. A execução, todavia, não contará com a participação do TCU, tampouco exigirá qualquer atuação daquela Corte de Contas.
    De fato, no caso, o mandado de segurança restou julgado pela concessão da ordem, para cassar, ante o reconhecimento de decadência e da ausência de contraditório e ampla defesa, os efeitos dos Acórdãos nºs 108/2004, 1.024/2004, 1.082/2006 e 1.597/2006 do Tribunal de Contas da União, que determinaram “a anulação da reestruturação feita pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no tocante a categoria de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos área de apoio, de nível auxiliar para nível intermediário”.
    Como se pode observar, por força do decisum proferido em mandado de segurança coletivo, remanesce, em sede de cumprimento de sentença, a liquidação do valor a ser pago pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (União) e a individualização do crédito, matérias, portanto, que não justificariam, em sede matriz, a atração da competência desta Corte.
    Tenho, portanto, no caso, como esgotada a jurisdição desta Corte frente ao TCU, razão pela qual não vislumbrando razão para prosseguimento da fase executória perante esta Corte, entendo que os autos devem ser remetidos à instância ordinária, para prosseguimento das apreciações. 
    Saliente-se que, do ponto de vista processual, a solução aqui proposta encontra respaldo jurídico. Atente-se: trata-se de ação de natureza coletiva (no caso, mandado de segurança coletivo), para as quais há todo um regime jurídico voltado à facilitação da efetividade dos direitos albergados pela ação coletiva.
    [...]
    Considerando a já destacada missão constitucional do Supremo Tribunal Federal, não compete originariamente a esta Corte a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 
    Do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF e na esteira do que restou decidido na Pet nº 6.076-QO/DF, não conheço da presente petição, por incompetência desta Corte para processar os cumprimentos de sentença relativos ao MS nº 27.561/DF. 
    Remetam-se os autos à Justiça Federal do Estado de Minas Gerais. 
    É como voto.
    O ministro Edson Fachin ressaltou, quando do julgamento da citada questão de ordem, que:
    A questão da competência do Supremo Tribunal Federal para a execução nas causas originárias deve ser interpretada levando em consideração os objetivos institucionais articulados pelo legislador constituinte no contexto sistemático do art. 102 da Constituição Federal.
    [...]
    Isso porque a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, nas situações em que a execução ocorre por atos administrativos alheios à competência do órgão que atrai a competência do STF (no caso o Tribunal de Contas da União), esgota-se na análise do próprio ato por ele praticado.
    Esse entendimento sustenta-se no fato de que as consequências advindas do exercício da competência originária do STF, nos casos de mandados de segurança contra atos do TCU, devem também constar do rol normativo específico da jurisdição constitucional, não se estendendo para as situações em que tais atos são apenas decorrências indiretas do exercício de tal competência.
    (Grifei)
    Embora o precedente citado faça expressa referência ao julgamento de mandado de segurança coletivo, decisões recentes proferidas por ministros dessa Suprema Corte têm aplicado aludido entendimento às ações mandamentais individuais, sob o fundamento de que as mesmas razões lhe são aplicáveis, conforme se vê das decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: MS 34.903, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de agosto de 2021, MS 35.280 ExecFazPub, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021, MS 37.324 ExecFazPub, ministra Rosa Weber, DJe de 10 de maio de 2021,ExecFazPub-EEMS 24.790 ExecFazPub, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17 de agosto de 2020, e MS 35.009 ExecFazPub, ministro Dias Toffoli, DJe 7 de agosto de 2017.
    Tem-se que, nesses mandados de segurança individuais, o objeto da impetração são atos do Tribunal de Contas da União que suspendem ou cassam a aferição de determinado benefício ou verba.
    Uma vez concedida a segurança, se os efeitos financeiros não são suportados por aquela Corte de Contas, mas sim por outra entidade ordenadora do benefício ou verba cassada e restabelecida por decisão judicial deste Supremo Tribunal Federal, não há justificativa para a tramitação do cumprimento da decisão perante esta Corte.
    Destaco, por oportuno, decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no MS 36.209 ExecFazPub, que bem aplicou os fundamentos da Pet 6.076 QO ao caso que analisava – que observo ser fronteiriço à discussão constante deste mandado de segurança:
    Embora o precedente citado fora produzido a partir do julgamento de mandado de segurança coletivo, tem-se a mesma ratio para o presente caso, originado em ação individual impetrada contra o Tribunal de Contas da União, fato a atrair a competência inicial da Corte (MS 35.045 CumpSent, Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; MS 36.250-AgR-ED, rel. Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; Rcl 36.499-ED, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 27.11.2020).
    Apesar de o comando sentencial do mandamus atingir o ato administrativo produzido pelo TCU, anulando-o por infringência à regra constitucional do direito adquirido, é certo que os efeitos econômicos da decisão não serão suportados, de qualquer maneira, pela Corte de Contas, mas sim pela Universidade Federal da Bahia, ordenadora do pagamento da pensão cassada e restabelecida pela anulação do ato de cassação. Trata-se, assim, de efeito lateral da decisão do mandado de segurança, não produzindo efeitos materiais outros em relação ao impetrado senão a ineficácia do ato de cassação da pensão, não se permitindo a discussão da reimplantação do benefício previdenciário pelo órgão pagador face ao órgão de fiscalização administrativa.
    Até porque, em termos finais, a competência para a execução da sentença em face da Fazenda Pública exige o reconhecimento de valor certo a ser pago, através de procedimento regulado genericamente pelo art. 534 do Código de Processo Civil, limitando-se eventual comando dado no mandado de segurança ao restabelecimento imediato dos pagamentos, ou seja, para o futuro. Embora se reconheça a possibilidade de se inferir efeito econômicos direitos à decisão mandamental, há de se observar a unidade entre o ente indicado no polo passivo do mandamus e aquele que arcará com os efeitos econômicos da decisão.
    Havendo dicotomia entre o ente emissor da decisão cassada e aquele que irá proceder ao atendimento dos efeitos de tal cassação, há se de observar, em eventual cumprimento de sentença, a competência jurisdicional fixada em relação a este último, ainda que todos estejam submetidos ao conceito geral de Fazenda Pública.
    Assim, havendo a decisão do mandado de segurança anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União que reputou ilegal a pensão implementada pela Universidade Federal da Bahia, órgão pagador, em favor do impetrante, tem-se a competência para o conhecimento do cumprimento forçado do comando sentença da Justiça Federal de primeiro grau, ausente norma especial de competência em favor deste último órgão. É que, em termos finais, falece legitimidade passiva ao Tribunal de Constas da União para responder pelas verbas não pagas pela UFBA a partir da decisão administrativa e, por isto, afastada a competência constitucional decorrente do art. 102, I, d da Constituição Federal. 
    Desta feita, o caso é de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento do cumprimento da sentença emitida neste mandado de segurança, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal de Primeiro Grau da Bahia, nos termos do art. 64, § 3º do Código de Processo Civil.
    Por estes fundamentos, ACOLHO a arguição de incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar o pedido de cumprimento de sentença, determinando a remessa do pedido de cumprimento de sentença à Justiça Federal de Primeiro Grau da Seção Judiciária da Bahia, devendo tomar providências para o efetivo e célere cumprimento da decisão (art. 5º, LXXVII, CF; art. 4º, CPC).
    Intime-se e cumpra-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
    Na hipótese dos autos, Marildes Santana da Costa formalizou mandado de segurança a questionar a validade jurídica de deliberação emanada do Tribunal de Contas da União (acórdão n. 5325/2010 – 2ª Câmara), que determinara a redução do valor da pensão recebida pela impetrante.
    A segurança foi concedida para cassar o acórdão n. 5325/2010 – 2ª Câmara, emanado da Segunda Câmara do E. Tribunal de Contas da União.
    Fixadas tais premissas fáticas, observo que o motivo justificador da apreciação do aludido mandado de segurança individual perante esta Corte decorreu de o ato impugnado ter sido emanado de ministro do TCU, que, inclusive, já foi objeto de análise por meio de decisão com trânsito em julgado.
    Portanto, valores eventualmente devidos, desde a impetração até o momento da prolação de decisão concessiva da segurança, são consequências indiretas advindas da aludida decisão judicial e que, acaso devidas, não serão adimplidas pela Corte de Contas, mas sim pelo órgão ou entidade responsável pelo seu pagamento, no caso em apreço, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, por isto, afastada a competência constitucional decorrente do art. 102, I, d da Constituição Federal.
    Deve ser declarada, assim, a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar o presente cumprimento de sentença.
    Destaco, por fim, que o fato de o ministro Celso de Mello ter proferido despacho solicitando informações ao IFMT, acerca do cumprimento do que fora decidido no MS 30535, não tem o condão de prorrogar a competência desta Corte, pois a incompetência absoluta não se prorroga e pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64 do CPC).
    3. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar o presente pedido de cumprimento de sentença e determino a remessa do feito para a Justiça Federal de primeira instância.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator